Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006248-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA ADELHEID NANI - CPF: 688.303.001-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA –
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO

– LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO NO PROCESSAMENTO DA DEMANDA

POR PARTE DO JUÍZO A QUO – TESES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFETIVIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – TENTATIVA DE INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A meu juízo, entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

O art. 113, §1o, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “
poderá
”, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

“
Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal
”. (AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

É vedado à parte recorrente, em agravo interno, suscitar tese recursal que não foi arguida quando da interposição do agravo de instrumento, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que, nos autos do Cumprimento de Sentença prolatada no bojo dos autos da Ação Ordinária no
0012601-98.2001.811.0041 proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso
, além de rejeitar o pleito de desmembramento do feito, ordenou a realização de perícia judicial, determinando ao agravante o ônus de pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, a título de honorários pericias.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
o
poder discricionário do juiz do feito não pode se sobrepor aos direitos dos litigantes
que poderão ser prejudicados na efetividade da prestação jurisdicional, caso não ocorra a limitação do litisconsórcio ativo e desmembramento das partes para execuções individuais
” (Id. 208312663, fl.05)

Argumenta que é pacífico o entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
de
“que a perícia para apurar eventuais diferenças salariais de cruzeiros reais em URV deve ser realizada de forma individual, considerando as particularidades da vida funcional de cada servidor
” (Id. 208312663, fl.05)

Afiança que “
realizar perícia contábil de 739 (setecentos e trinta e nove) servidores compromete os cálculos, além de dificultar a elaboração da prova técnica, pois o perito deve atentar-se quanto às peculiaridades de cada autor
” (Id. 208312663, fl.05)

Defende que deve ser “
levado em consideração, a eventualidade de se comprometer a celeridade, a efetividade e a amplitude do direito de defesa
” (Id. 208312663, fl.05).

Assevera que “
a discricionariedade está sempre vinculada aos princípios norteadores do direito:
segurança Jurídica, proporcionalidade e razoabilidade
, para que o ato atinja sua finalidade precípua: neste caso, a apuração da existência ou não de diferenças salariais devidas pela conversão da moeda aos servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso
” (Id. 208312663, fl.05).

Reforça que, “
inclusive, a Lei 13.655 de 25 de abril de 2018 que dispõe sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público determina em seu artigo 26 que para eliminar irregularidade e incerteza jurídica na aplicação do direito público, deve-se buscar solução jurídica proporcional, equânime eficiente e compatível com os interesses gerais
” o que não fora observado no caso concreto (Id. 208312663, fl.06).

Afirma que, “
admitir o prosseguimento do processo principal com 739 (setecentos e trinta e nove) servidores filiados ao Sindicato autor para realização individualizada de perícia contábil fere os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, da Segurança Jurídica, da Celeridade Processual e da Razoabilidade
”.

Pontua ainda, que
o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por exequente, o que resultará em um montante total de R$ 295.600,00 (duzentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais), de modo a causar “
sérios danos ao erário
” (Id. 208312663, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna provimento do recurso de agravo interno, “
a fim de que seja reformada a decisão, com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com desmembramento das partes para execuções individuais nos temos do artigo 113, §1o do CPC
” (Id. 208312663, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (Id. 212193699).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, na origem, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Estadual propôs Ação Ordinária de Cobrança decorrentes de diferenças salariais pela conversão de cruzeiros reais em URV, em face do Estado de Mato Grosso.

Inaugurada a fase de liquidação de sentença, a aludida Entidade de Classe anexou à ação principal a relação de
739 (setecentos e trinta e nove) filiados.

Alegando possibilidade de tumulto processual e consequente cerceamento de defesa, o Estado de Mato Grosso pleiteou a limitação do litisconsórcio ativo com o desmembramento das partes para facilitar a instrução processual.

Subsequentemente, o juízo condutor do feito determinou a realização de laudo pericial para apuração do quantum devido, oportunidade em que arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por exequente, a título de honorários periciais, silenciando-se quanto à questão do alto número de exequentes (Id. 133663603, autos de primeira instância).

Opostos Embargos de Declaração pelo Ente Federativo, ora agravante (Id. 134547157, fl.06), estes não foram acolhidos (Id. 142187487) pelo juízo condutor do feito.

Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição de
alguns
argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
dificuldade de instrução processual devido alto número de servidores exequentes;
b)
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
c)
existência de prejuízo aos cofres públicos em razão do resultado final decorrente da soma dos valores arbitrados a título de honorários periciais.

Não prospera a irresignação.

Primeiramente, há de se ressaltar que as seguintes premissas recursais, a saber:
a)
violação aos princípios da celeridade processual, efetividade, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, bem como, a
b)
incidência da Lei No 13.655 de 25 de Abril de 2018 ao caso concreto, sequer serão apreciadas, uma vez que estas não foram ventiladas oportunamente por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, de modo a resultar em uma evidente e inadmissível
inovação recursal.

Sabe-se que é vedado à parte recorrente inovar nas razões do agravo interno, já que, repise-se, as novas teses não foram ventiladas em sede de agravo de instrumento, como também não passaram pelo crivo do colegiado, de maneira que entendo como manifesta a configuração do instituto da preclusão consumativa, ao menos neste grau de cognição.

No mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada em recente julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao interesse de agir da parte recorrida, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (Destaquei)

Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1002489-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Adentrando ao mérito propriamente dito
, no que se refere à tese de que, necessariamente deve haver a limitação do litisconsórcio ativo, com o consequente desmembramento do feito, tendo em vista a possibilidade de cerceamento de defesa e tumulto processual,
tenho que tais premissas não merecem prosperar.

Isso porque, a meu juízo, entendo
ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz,
limitar o litisconsórcio facultativo.

Vale dizer, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

Já sob outra perspectiva, registre-se que
não há qualquer obrigatoriedade
de adoção de tal critério, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma.

Tanto é verdade, que o art.
113, §1o, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “
poderá
”
, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador.

Observemos a literalidade do dispositivo supracitado:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o
O juiz poderá
limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
”.

Logo, não há qualquer probabilidade de direito no caso concreto, ao revés, o diploma processual legal dissocia-se do pretendido.

Por outro lado, não se desconhece que a jurisprudência pátria, - no sentido do que dispõe a legislação processual – admite a possibilidade de limitação e desmembramento do litisconsórcio facultativo, entretanto, estas são uníssonas em consignar que tal medida se insere nas prerrogativas do juiz condutor do feito.

Acerca da impossibilidade de se limitar o litisconsórcio facultativo, quando não verificado prejuízo no caso concreto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSAMENTO DO FEITO E ÀS PARTES. ADMISSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

A limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário inclui-se no poder discricionário do magistrado, e deve ser aplicada apenas quando houver dificuldade para a defesa ou comprometimento da rápida solução do litígio.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.094793-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 11/02/2019).

Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação e ratificou o ato sentencial, é medida de rigor.

Dessa forma, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito no caso concreto, uma vez que o art. 13, §1o, do Código de Processo Civil prevê a limitação do litisconsórcio como uma mera possibilidade, e não obrigatoriedade; e ainda, considerando
a ausência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
o não acolhimento das razões recursais ventiladas no presente agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024